Tribunal: STJ
Processo: 0044244-72.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919838 - RJ (2025/0145499-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GILBERTO GOMES MOREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO CERQUEIRA MOREIRA - RJ207720
AGRAVADO
: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
ADVOGADOS
: MARIA TERESA PESSOA VINHAS - MG077965
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MG084400
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG078069
ARIANNE OLIVEIRA DE SOUZA - MG221874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial por incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de prequestionamento e na Súmula n. 7
/STJ, sendo que o agravante não impugnou especificamente a
ausência de prequestionamento, ensejando o não conhecimento
do agravo em recurso especial por incidência da
Súmula n. 182/STJ.
3. Nas razões do agravo interno, o agravante alegou que as
matérias recursais foram debatidas nas instâncias ordinárias e
embargadas para fins de prequestionamento, defendendo a
existência de prequestionamento implícito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica do único fundamento da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica à ausência de
prequestionamento, único fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
Documento eletrônico VDA52439533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5e39866f-d57c-47dd-9499-733dd7753603

7. A impugnação genérica ou insuficiente não atende ao requisito
de impugnação específica, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5e39866f-d57c-47dd-9499-733dd7753603

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919838 - RJ (2025/0145499-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GILBERTO GOMES MOREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO CERQUEIRA MOREIRA - RJ207720
AGRAVADO
: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
ADVOGADOS
: MARIA TERESA PESSOA VINHAS - MG077965
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MG084400
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG078069
ARIANNE OLIVEIRA DE SOUZA - MG221874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial por incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de prequestionamento e na Súmula n. 7
/STJ, sendo que o agravante não impugnou especificamente a
ausência de prequestionamento, ensejando o não conhecimento
do agravo em recurso especial por incidência da
Súmula n. 182/STJ.
3. Nas razões do agravo interno, o agravante alegou que as
matérias recursais foram debatidas nas instâncias ordinárias e
embargadas para fins de prequestionamento, defendendo a
existência de prequestionamento implícito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica do único fundamento da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica à ausência de
prequestionamento, único fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
Documento eletrônico VDA52193090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:02
Código de Controle do Documento: 15fe3a49-19fb-47eb-80d4-fcb1ccc30bd6

7. A impugnação genérica ou insuficiente não atende ao requisito
de impugnação específica, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILBERTO GOMES
MOREIRA contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial interposto por incidência da
Súmula 182/STJ.
Segundo o agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, alega que "ainda que não tenha utilizado
as expressões 'prequestionamento' ou 'Súmula 211', demonstrou que as matérias
recursais foram debatidas nas instâncias ordinárias e embargadas para fins de
prequestionamento" (fl. 268).
Defende que houve prequestionamento implícito.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou (fl. 273).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos fundamentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
as quais transcrevo (fls. 261-262):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu
o
Recurso
Especial,
considerando:
ausência
de
prequestionamento e

Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA52193090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:02
Código de Controle do Documento: 15fe3a49-19fb-47eb-80d4-fcb1ccc30bd6

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA52193090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:02
Código de Controle do Documento: 15fe3a49-19fb-47eb-80d4-fcb1ccc30bd6

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
.
conheço do Agravo em Recurso Especial

Na hipótese dos autos, a decisão agravada deixou de conhecer do agravo
em recurso especial ao reconhecer que o agravante não impugnou especificamente a
ausência de prequestionamento, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento do seu recurso.
Ocorre, contudo, que, no agravo interno, a defesa não impugnou de
maneira específica e suficiente o único fundamento da decisão agravada –
–, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
Súmula n. 182/STJ
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
A impugnação genérica à aplicação do óbice sumular, sem o devido
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, não
atende ao requisito de impugnação específica.
Dessa forma, persiste o vício que levou à aplicação da Súmula n. 182/STJ,
o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
ART. 1.021,
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52193090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:02
Código de Controle do Documento: 15fe3a49-19fb-47eb-80d4-fcb1ccc30bd6

1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52193090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:02
Código de Controle do Documento: 15fe3a49-19fb-47eb-80d4-fcb1ccc30bd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.838 / RJ
Número Registro: 2025/0145499-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059171620078190045
00442447220248190000
202524502720
442447220248190000
59171620078190045
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO GOMES MOREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO CERQUEIRA MOREIRA - RJ207720
AGRAVADO
: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
ADVOGADOS : MARIA TERESA PESSOA VINHAS - MG077965
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MG084400
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG078069
ARIANNE OLIVEIRA DE SOUZA - MG221874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52419855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: 6c091d66-b0c7-44e4-8535-cd9200bfa147

AGRAVANTE : GILBERTO GOMES MOREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO CERQUEIRA MOREIRA - RJ207720
AGRAVADO
: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
ADVOGADOS : MARIA TERESA PESSOA VINHAS - MG077965
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MG084400
ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG078069
ARIANNE OLIVEIRA DE SOUZA - MG221874
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: 6c091d66-b0c7-44e4-8535-cd9200bfa147